Tribunal: TJES
Processo: 5000691-28.2022.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000691-28.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DOUGLAS RIBEIRO ANCHIETA 10917725760
RECORRIDO: MARCO AURELIO BOGADO FARIA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA NOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de fase executiva em que sustenta a devedora a existência de excesso de execução. Aduz que, embora deferida a gratuidade, no cálculo do montante devido foi inserida a multa, bem como o pagamento de honorários advocatícios, mesmo contando com a suspensão da exigibilidade, ante o deferimento da gratuidade de justiça. Narra, ainda, que o valor penhorado goza de impenhorabilidade.

Ao apreciar a demanda, o juízo de primeiro grau julgou improcedente os embargos:

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE os Embargos à Execução.

Irresignado o devedor interpôs recurso de apelação.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

A sentença merece parcial reforma.

É certo que a concessão do benefício da gratuidade da justiça não exime o devedor do pagamento dos honorários advocatícios, mas apenas suspende a sua exigibilidade, nos termos da legislação processual vigente. Assim, eventual cobrança permanece condicionada à comprovação de que houve alteração na situação de hipossuficiência econômica do beneficiário, de modo a evidenciar a superação do estado de miserabilidade jurídica anteriormente reconhecido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração prestam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição na decisão embargada (art. 1.022 do CPC/2015).

2. Hipótese em que, ao negar provimento ao recurso, a decisão embargada majorou a verba honorária, por força do disposto no art. 85, § 2º, do CPC/2015.

3. Malgrado a concessão da gratuidade da Justiça não exonere o beneficiário do pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, estabelece o art. 98, § 3º, do CPC/2105, que vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

4. Embargos de declaração acolhidos para suprimir a omissão consistente na determinação de suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, na forma do art. 98, § 3º, do CPC/2015.

(EDcl no REsp n. 1.864.618/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

Assim acolho a pretensão recursal para o fim de acolher a suspensão de exigibilidade da verba decorrente da despesa processual e dos honorários advocatícios.

No mais, mantêm-se incólumes as demais disposições da decisão, uma vez que o devedor não procedeu ao pagamento no prazo assinalado, tornando legítima a incidência da multa prevista. Ademais, não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada impenhorabilidade da verba constrita, razão pela qual não há falar em afastamento da medida constritiva imposta.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas suspender a exigibilidade da cobrança relativa às despesas processuais e as verbas honorárias, em razão da concessão da gratuidade de justiça, mantendo a sentença em relação as demais questões. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.

ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

Juiz de Direito